Tribunal: TJMT
Processo: 1001816-51.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por ANDRÉ PHILIPE REZENDE e DEBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial no 1036918-16.2019.8.11.0041, cujo objeto é a Cédula de Crédito Bancário n. 004.618.289, e figura como Agravado: ATIVOS S/A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, INDEFERIU-SE pedido de liberação de valores por meio de alvará.
Após demonstrar a tempestividade e o cabimento, defendem a reforma da decisão, alegando que “(...) Trata-se de execução judicial ajuizada em face da devedora principal AIGLADISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI ME e dos avalistas ora agravantes, em decorrência de uma cédula de credito assinada em 30.04.2018 e que foi registrada com o n. 004.618.289, no valor de R$ 211.117,81 (duzentos e onze mil, cento e dezessete reais e oitenta e um centavos), com vencimento final para 18.09.2025”; que “(...) O pagamento se daria em 88 prestações mensais e sucessivas, no valor nominal de R$ 5.888,49, acrescidas de encargos básicos e adicionais, vencendo a primeira prestação em 18/06/2018 e a última prestação em 18/09/2025 – porém a devedora principal restou inadimplente sendo ajuizada a referida ação executiva”; que “(...) No decorrer do referido processo, os agravantes peticionaram informando da existência do processo de recuperação judicial (DOC. 05) da devedora principal, cuja tramitação se dá com o n. 1028920-60.2020.8.11.0041 perante a 1a Vara Civel Especializada em Recuperações Judiciais e Falências da Comarca de Cuiabá”; que “(...) O pedido de recuperação judicial, foi fito em 25.06.2020 por diversos motivos e entendo que a empresa era viável, a salvação se deu através deste valoroso instituto jurídico que dentre seus objetivos mais nobres, insculpidos no art. 47, é justamente preservar empresas viáveis e que por algum motivo estão enfrentando turbulência econômica”. (ID. Num. 117326981 - Pág. 4 e 5)
Argumentam que “(...) Em 10/07/2020 foi deferido o processamento”; que “(...) Apresentou-se a lista de credores onde consta que o crédito devido ao banco agravado foi arrolado”; que “(...). O requerimento de extinção foi indeferido”; que “(...) Fomos intimados a indicar bens e novamente peticionamos informando tratar-se de crédito constituído pela pessoa jurídica em recuperação judicial, que é credito sujeito, que constou no plano de recuperação apresentado cláusula de supressão de garantias, que já foi apresentado aos credores, não tendo o banco agravado se insurgido e com a aprovação do plano, que logo acontecerá, teremos a novação do credito, deixando de existir o que essa sendo executado pelo agravado, porém mesmo assim, houve a realização de bloqueios bancários”; que “(...) onde bloqueou-se valores em nome da pessoa jurídica e das pessoas físicas, que ensejou petição”; que “(...) onde esclarece-se com argumentos e documentos que se trata de valores impenhoráveis – art. 833 do CPC - indenização de seguro de vida no caso do Sr. André e, salário no caso da Sra. Débora. Houve a liberação do valor boqueado da pessoa jurídica, mas não das pessoas físicas”; que “(...) sendo que na referida decisão o juízo de piso determina que novos Documentos fossem apresentados e assim os agravantes procederam”; que “(...) sendo que novamente o seu pleito foi indeferido, momento em que rapidamente foram expedidos os alvarás”; que “(...) Importante ainda consignar que os agravantes foram penalizados com multa de 5% do valor da causa” (ID. Num. 117326981 - Pág. 4 e 5)
Dizem que o processo de recuperação judicial visa a reestruturação do passivo de uma atividade empresarial, que, no caso, diz respeito ao crédito buscado pela ação executiva, buscando o legislador meios para manter preservados os interesses dos credores; e que constam expressamente no plano de recuperação a extinção das execuções contra os sócios coobrigados e demais garantes, situação que é reconhecida pelo Tribunal de Justi9ça de Mato Grosso.
Sustentam que deixando de existir o crédito que fundamenta a mora, perde a demanda executiva o seu objeto, motivo pelo qual não se justifica mais a sua manutenção, devendo o mesmo ser extinto, cabendo ao exequente receber o seu crédito no valor e na forma constante no plano de recuperação.
Afirmam que “(...) tendo sido comprovado que a divida é da pessoa jurídica AIGLA, que está em recuperação judicial, o credito é sujeito ao feito recuperacional posto que a cédula de crédito foi emitida antes do ajuizamento do pedido de recuperação, que os valores bloqueados nas contas dos agravados trata-se de valores impenhoráveis, não há motivos que justifiquem a permanência destes valores constritos, devendo ser concedido o efeito ativo e suspensivo a este recurso de agravo de instrumento conforme já requerido”. (ID. Num. 117326981 - Pág. 14 e 15)
Salientam que os valores penhorados da conta do Sr. André refere-se a seguro de vida recebido em decorrência do falecimento de seu pai – Sr. Enoque, e, portanto, são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, VI, do CPC; e que o valor bloqueado em desfavor da executada Débora Rezende é decorrente de seu pró-labore conforme comprovado, sendo ele destinado aos custeio de suas despesas básicas, como moradia, alimentação, etc.
Requerem a concessão de efeito ativo para que os valores sejam liberados por meio de alvarás automatizados, que sejam eles restituídos em uma conta judicial, até que seja o mérito deste agravo definitivamente julgado.
No mérito, pede o provimento do agravo, com a ratificação da liminar.
É o relato do essencial.
Decido.
Primeiramente, tenho por cabível e tempestivo o agravo de instrumento, ante a urgência do pedido, devendo-se mitigar o disposto no artigo 1.015 do CPC, notadamente por se tratar de pedido de liberação de alvará, sob alegação de impenhorabilidade – pró-labore e recursos decorrentes de seguro de vida.
Pois bem.
A antecipação da tutela recursal, no contexto do novo Código de Processo Civil, encontra-se prevista no artigo 1.019, inciso I, enquanto que os requisitos para sua concessão estão no artigo 995, a saber, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Dentro desse contexto, tem-se que em sede de análise sumária, não há como desqualificar, de plano, a decisão exarada, tendo em vista que, ainda que relevante a argumentação, deve prevalecer a decisão, eis que ficou consignado que “(...) apesar de trazer aos autos a comprovação do seguro de vida, não acostou extratos para aquilatar quanto recebe de seguro de vida em relação ao valor penhorado”, e que “(...) para aceitação de sua postulação, deveria comprovar que o valor penhorado é totalmente originário do recebimento de seguro de vida, com extrato bancário que comprove crédito/bloqueio, o que não foi efetivado nos autos”. A decisão, ainda, fez constar quanto ao pedido da executada Débora, que ela não fez prova do alegado (que o valor diz respeito à pró-labore).
Com tais apontamentos, tem-se que nenhuma das alegações deste Agravo de Instrumento foi capa de alterar a decisão atacada.
Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar a contraminuta, no prazo legal.
Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista a pretensão envolver pedido de liberação de alvará em processo de recuperação judicial.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator